Tribunal: TJBA
Processo: 8010242-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010242-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
RAMON BALEEIRO SANTOS

AGRAVADO: JOSE APARECIDO SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do feito quanto aos pedidos não relacionados à conversão de licença-prêmio em pecúnia (suspenso até julgamento do Tema 635/STF), e anunciou o julgamento antecipado do mérito quanto aos demais pedidos, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem a produção de novas provas, configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada observa a orientação do STF ao suspender apenas o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, mantendo o prosseguimento dos demais pedidos, com julgamento antecipado justificado pela desnecessidade de outras provas.

4. A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a presunção de legitimidade do juízo de primeiro grau, que concluiu pela suficiência da prova documental constante dos autos.

5. O julgamento antecipado do mérito é autorizado quando a causa versar unicamente sobre matéria de direito ou estiver suficientemente instruída, como prevê o art. 355, inciso I, do CPC.

6. Não configurado o
periculum in mora
, pois o eventual prejuízo processual pode ser reparado por meio dos recursos cabíveis, não havendo risco de dano grave ou irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado parcial do mérito, com base na suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa.

2. A decisão que anuncia o julgamento antecipado pode ser mantida quando ausente risco de dano irreparável e quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI nº 0630013-95.2017.8.06.0000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara Direito Privado, j. 07.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8010242-90.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE JACARACI
, e, como agravado,
JOSÉ APARECIDO SOUZA SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)